Tribunal: STF
Processo: Rcl 51665
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 12439-97.2017.5.15.0133, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF – Tema 246 de Repercussão Geral.



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista em que são postuladas verbas trabalhistas inadimplidas, em virtude de extinção de vínculo laboral. Diante da terceirização da atividade prestada pelo autor, houve pleito de condenação subsidiária do Município” (pág. 2 da inicial).



    Sustenta que a decisão reclamada:



    “[...] viola frontalmente o Tema nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, além de outras decisões do STF, especificamente proferidas em sede de outras reclamações, nas quais, considerada a repercussão geral da responsabilização da Administração Pública pela mera existência de verbas trabalhistas inadimplidas, constatou-se que ‘o TST nega a transcendência para que a mesma matéria jurídica não chegue ao Supremo’, sendo que, ao fazê-lo, a Corte trabalhista impede que o Supremo analise a mesma questão já julgada anteriormente e, a partir da tese firmada, avalie a necessidade de exame detalhado da culpa da administração pública (conforme se depreende das Rcl 40.652, Rcl 36.958, e Rcl 40.759)” (pág. 3-4 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:



    “(i) Em sede de cognição sumária, verificada a presença dos requisitos autorizadores à concessão de tutela provisória, seja atribuído efeito suspensivo a presente reclamação, suspendendo os autos no TST, e impossibilitando a execução trabalhista no processo de origem; 



    (ii) no mérito, seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil; ou então, para que o TST se debruce sobre o caso e decida observando orientação emanada no tema nº 246 do STF” (pág. 10 da inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista proferido pelo TST, do qual destaco o seguinte trecho:



    “[...] Não prospera o intento recursal, na medida em que não foram preenchidos os requisitos do artigo 896, § 1º-A, da CLT. 



    Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei 13.015/2014, a recorrente deveria transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, bem como expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive, mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição da República, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte, conforme determina o art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    No caso, verifica-se que o trecho indicado é insuficiente para atender à determinação prevista em lei, pois não contém todos os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a decisão, impedindo o necessário cotejo analítico. 



    Nesse mesmo sentido, vale mencionar os seguintes precedentes: […]



    Nesse contexto, tem-se que a parte não demonstra o desacerto da decisão agravada, ante a não observância dos requisitos legais (artigos 896, § 1º-A, da CLT), o que evidencia a ausência de transcendência do recurso. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (págs. 2-4 do documento eletrônico 2). 



    Da leitura dos fundamentos do ato, verifico que foi negado provimento ao agravo interno por inobservância do art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, que dispõem de requisitos de admissibilidade recursal.



    Ocorre que tais pressupostos são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:



     



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Ademais, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator